Tribunal: TJMT
Processo: 1025194-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela J. C. P SOUZA E CIA LTDA, JOÃO CARLOS PEREIRA DE SOUSA, ECLAIR FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUSA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico de no 1009305-07.2020.8.11.0002, ajuizada em face do BANCO BRADESCO S. A., indeferiu o pedido de tutela de urgência, com que pretendiam suspender/anular o leilão extrajudicial do imóvel dos recorrentes, o qual, inclusive, foi arrematado.
Para tanto, os agravantes alegam que o imóvel expropriado é impenhorável, porquanto se trata do único bem que guarnece a família e, portanto, deve ser restituído aos devedores.
Salientam que o contrato de empréstimo aviado perante a instituição financeira agravada beneficiou somente a pessoa jurídica, razão pela qual, não podem sofrer os efeitos da dívida, com a perda do imóvel residencial.
Asseveram que o imóvel foi vendido por preço vil, muito abaixo do valor de mercado, razão pela qual deve ser anulada a arrematação.
Pugnam pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, apesar da irresignação dos agravantes, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que, no presente caso, à princípio, não se verifica prova contundente acerca da impenhorabilidade do bem imóvel, objeto da lide, mormente por se tratar de bem oferecido pelos próprios devedores em garantia da dívida renegociada perante a instituição financeira agravada.
Ademais, é cediço que o art. 903 do Código de Processo Civil, confere estabilidade ao arrematante do bem, sendo restritas as hipóteses de revolver a questão atinente à arrematação, mormente quando se tratar de terceiro adquirente de boa-fé.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.